Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 61544637, o DISTRITO FEDERAL requesta a dilação do prazo para manifestação anteriormente facultada, com base nos argumentos lá expendidos. Considerando as particularidades da causa, DEFIRO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), conforme requerido na aludida peça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator